Tribunal: STF
Processo: RE 1266098
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DISPENSA DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS RELATIVOS AOS PROCESSOS ELETRÔNICOS NO ÓRGÃO OFICIAL – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ARTIGO 5º DA LEI 11.419/2006. JULGAMENTO DA QUESTÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.880. CONSTITUCIONALIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. PUBLICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO DIÁRIO OFICIAL. PREJUÍZOS EM RAZÃO DA PUBLICAÇÃO. PRETENSÃO FUNDADA NA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO INDEVIDA NO DIÁRIO OFICIAL. INFORMAÇÕES PESSOAIS. VÍTIMA DE FRAUDES EM RAZÃO DA PUBLICAÇÃO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO GONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (Id. 841355). 
    2. No caso, a parte autora sustenta ser oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo que, em 25/03/2010, teve todos os seus dados pessoais publicados no Diário Oficial nº 25287. Alega ainda que tais informações não são essenciais para a publicação da matrícula em um Curso de Formação de Oficiais e que em razão disso, tem enfrentado diversas dificuldades, uma vez que seu nome foi utilizado para golpes e fraudes, sendo geradas 8 inscrições indevidas nos órgãos de proteção ao crédito. 
    3. A hipótese cuida de responsabilidade subjetiva do Estado, que exige que seja demonstrado o dolo ou a culpa, posto que não se insere no risco administrativo previsto no art. 37, § 6º da Constituição Federal. Dessa forma, para que reste configurado o dever de indenizar, deve restar configurado a comprovação do dano e o nexo causal entre os dois primeiros fatores, além da comprovação da culpa, o que não restou comprovado nos autos, nos termos do art. 373, I, do CPC. 
    4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: ‘Cabe ressaltar que a publicação dos candidatos aprovados para ingressar no serviço público é a forma de dar publicidade e validade a aquele ato, com isso deve ser individualizado o candidato, como neste caso em concreto. E como pode se verificar todos os demais candidatos tiveram a qualificação detalhada da mesma forma que ocorreu com o autor, inexistindo a alegada ilicitude. 
    Por outro lado, destaca-se que o a publicação no Diário Oficial ocorreu em 2010 e os supostos golpes que geraram a negativação com registro no SERASA se deram em 2014. 
    Verifica-se, pois, um intervalo muito longo de tempo entre a data da publicação e do ato praticado/negativação, não se podendo presumir que seus dados pessoais tenham sido obtidos por meio dessa publicação, até porque inexiste prova nos autos de que a negativação no Serasa foi indevida ou que tenha sido realizada por terceiro/fraude.
    Portanto, ausente nexo de causalidade. Ademais, eventual prejuízo decorrente da referida negativação não tem como ser questionado perante este Juizado Especial da Fazenda Pública, porque gerada entre ‘particulares’ e não contra os entes competentes para integrar o polo passivo da demanda. 
    Para que seja configurado o dever de indenizar, mister a presença concomitante dos requisitos norteadores da responsabilidade civil, quais sejam, a existência de ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal entre os dois primeiros fatores, os quais não foram provados.’. 
    5. A sentença, que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.” (Doc. 11, p. 1-2)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão ora recorrido por ausência de publicação da pauta de audiência no Diário da Justiça eletrônico, o que ofenderia o princípio da segurança jurídica. No mérito, aponta violação aos artigos 5º, X, e 37, § 6º, da Constituição Federal (Doc. 13).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).
    A Turma Recursal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 20).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, REJEITO a PRELIMINAR de nulidade do acórdão ora recorrido por ausência de publicação da pauta de audiência no Diário da Justiça eletrônico, porquanto a constitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.419/2006, o qual dispensa, nos processos eletrônicos, a publicação dos atos judiciais no órgão oficial, foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.880, tendo o Plenário desta Suprema Corte, por unanimidade, julgado improcedentes os pedidos formulados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para declarar a constitucionalidade dos artigos impugnados da Lei 11.419/2006, nos termos do voto do Relator, Ministro Edson Fachin, conforme ata de julgamento publicada no DJe de 3/3/2020. 
    Quanto ao mérito do presente recurso extraordinário, assevere-se que o nexo de causalidade apto a gerar indenização por danos morais em face da responsabilidade civil do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, RE 678.144-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; RE 600.866-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/12/2012; e ARE 719.319-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade objetiva do Estado. Indenização. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. O Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade objetiva da Administração Pública e pelo consequente dever de indenizar, com fundamento nos fatos e nas provas constantes dos autos.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do mencionado verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, REJEITO a PRELIMINAR de nulidade do acórdão ora recorrido, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX 
Relator 
Documento assinado digitalmente